Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027336-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 716.139.891-64 (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS RELATIVAS À PRÁTICA DE FATOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL, CUJOS TERMOS FORAM FAVORÁVEIS AO RECUPERANDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a progressão de regime a condenado, sem a prévia realização de exame criminológico.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o exame criminológico é indispensável para a concessão da progressão de regime e se a Lei n. 14.843/2024, com suas novas disposições, pode ser aplicada retroativamente às execuções penais referentes às condenações proferidas antes de sua publicação.

III.

Razões de decidir

3. Apesar da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, reafirma-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no entendimento jurisprudencial majoritário. Em processos de execução penal relativos a fatos praticados antes da alteração legislativa, deve-se manter a interpretação anterior da legislação, segundo a qual o exame criminológico pode ser exigido para a progressão de regime, a critério do magistrado e mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso.

4. No presente caso, não foram identificados elementos concretos que justificassem a necessidade imperativa do exame criminológico. Diante disso, a decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, amparada por estudo psicossocial favorável e atestado de bom comportamento carcerário, revela-se legítima e compatível com as condições exigidas ao recuperando.

IV
.
Dispositivo e tese

5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos casos de crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, podendo ser requerido apenas em situações justificadas por fundamentação concreta, considerando-se,
in casu
, suficiente a avaliação por estudo psicossocial favorável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 672.035/MG; STJ, RHC n. 200.670/GO; Súmula 439 do STJ; STF, Súmula Vinculante 26.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 242026167, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0009551-70.2015.8.11.0042,
por meio da qual
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
Thiago Ribeiro de Souza
,

promovendo-o do fechado para o semiaberto, sem a prévia realização de exame criminológico.

Nas razões recursais
vistas no ID
242026165
, o Órgão Ministerial
pretende
a reforma da r. decisão agravada e subsequente retorno
do recuperando ao regime fechado
, alegando ser
imprescindível a realização de exame criminológico para a verificação do requisito subjetivo, haja vista
as inovações trazidas pela
Lei n. 14.843/2024
ao art.
112, §1º
da LEP, bem como em razão das particularidades vistas nos autos, quais sejam, ser a pena unificada superior a 40 anos, remanescer longo período para o término da expiação e tratar-se de execução de pena de crimes graves, cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões encartadas no ID 242026170, o recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 242026172, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa doa gravo em execução a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 244180179,
opinando pelo
provimento

do recurso, a fim de que o requisito subjetivo da progressão de regime seja inferido por meio da submissão do reeducando a exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória visto no ID 242026184 - Pág. 211/216 que o agravado
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
cumpre a pena privativa de liberdade de
43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0001449-53.2013.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, do Código Penal, à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 16/03/2015.

2.

Ação Penal n.º 0025155-02.2012.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, do Código Penal, à pena de
16 anos de reclusão
, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se materializou em 10/03/2015.

3.

Ação Penal n.º 0023887-73.2013.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, do Código Penal, à pena de
08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se materializou em 19/08/2019.

4.

Ação Penal n.º 0006943-59.2014.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenado
pela prática do crime do art. 157, § 2.º, do Código Penal, à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se materializou em 03/09/2020.

5.

Ação Penal n.º 0017845-08.2013.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, do Código Penal, à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 15/09/2016.

Extrai-se dos autos, outrossim, que na data de 15/05/2024, a c. Terceira Câmara Criminal realizou o julgamento do recurso de agravo em execução n.º 1002948-75.2024.8.11.0000 e, nessa oportunidade, deu-se
provimento
à pretensão defensiva, para anular a decisão impugnada; restabelecer como data-base para concessão de

futuros benefícios o dia da prisão ocorrida em 28/02/2013 e considerar como pena efetivamente cumprida todo o período em que o recuperando esteve inserido no regime semiaberto, se cumpridas as obrigações outrora impostas (ID 242026184 - Pág. 48 e ss.).

Nesse cenário, em 17/05/2024, o d. Juízo da Execução Penal materializou
o cálculo de pena com os novos parâmetros
, cujos termos resultaram no
alcance do requisito objetivo para progressão de regime
, ocorrido em
17/01/2023
(ID 242026184 - Pág. 59 e ss.; ID 242026184 - Pág. 66.).

Por essa razão, a defesa postulou a
homologação
do novo cálculo de pena, com
consequente progressão de regime
do recuperando ao regime semiaberto (ID 242026184 - Pág. 67 e ss.), enquanto o Ministério Público manifestou-se em sentido contrário, requerendo a
confecção do exame criminológico para análise do requisito subjetivo,
destacando a inovação legislativa, bem como se tratar de indivíduo de alta periculosidade, que perpetrara crimes graves (ID 242026184 - Pág. 73 e ss.).

A seu turno, após a juntada de documentos carcerários (ID 242026184 - Pág. 77 e ID 242026184 - Pág. 82) e de novas manifestações das partes, em 24/05/2024, o magistrado
a quo

indeferiu a imediata
progressão de regime, ao argumento de que o requisito subjetivo não se fazia satisfeito, pois, na hipótese, imprescindível a
realização de estudo psicossocial
(ID 242026184 - Pág. 94/95).

Em 13/06/2024,

ressaiu apresentado o estudo psicossocial (ID 242026184 - Pág. 141 e ss.), o que
não satisfez o órgão acusatório
, que persistiu condicionando a progressão de regime à realização de exame criminológico (ID 242026184 - Pág. 166 e ss.).

Nesse cenário, sopesando todas as particularidades vistas nos autos,
em 27/06/2024
,
o magistrado
a quo,
concedeu a progressão de regime ao ora agravado
, destacando a prescindibilidade do exame criminológico, com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia17/01/2023, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro,
o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo,
a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico
(Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, redp/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização

da pena.

Cumpre observar ainda que
desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias,
de modo que,
não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente,
exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária”
(
sic
, ID 242026184 - Pág. 193/194)

- Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Sobre a temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.º 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril deste ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance
.

Observa-se que, em se tratando de processo de pena composto por guias de execução penal relacionadas ao cometimento de crimes nos anos de 2012, 2013 e 2024,
mister manter a exegese anterior da legislação aplicável
, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse,
a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim,
a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024,
não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência,
sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5º, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2º, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.º 7.210, de 11-7-1984. 11ª ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados
após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador não fica adstrito ao resultado do exame, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439
, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
,
conquanto o i. representante do Ministério Público enalteça a gravidade dos crimes pelos quais o agravado cumpre pena [quatro delitos de roubo circunstanciado e um delito de homicídio qualificado], certo é que isto já foi valorado quando da individualização da reprimenda imposta na sentença condenatória,
não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
. 3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Ademais,
in casu
, denota-se que
o magistrado
a quo
inferiu com cautela o requisito subjetivo para concessão da progressão de regime e adotou as providências disponíveis
, pois, além de obter documentos junto à unidade prisional, também determinou a
elaboração de estudo psicossocial
, cujos termos delimitam o histórico familiar, socioeconômico, escolar, profissional, saúde, criminal, vida intramuros e planos do recuperando para o futuro, assim como
revelam o parecer psicológico e conclusão da entrevista feita
, que incluem sugestão de medidas para melhor alcance da ressocialização do indivíduo.

Aliás, cumpre dizer que o teor do estudo psicossocial foi favorável ao recuperando, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Ante o exposto,
não foram observados elementos que desaconselham e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime à PPL em questão, haja vista apresentar condições psicossociais favoráveis para sua reinserção social, rede de apoio familiar e expectativas de trabalho e renda.

Diante dos dados analisados, caso se pondere pela progressão de regime de pena,
sugere-se que seja encaminhada à Fundação Nova Chance/Patronato Público para que seja orientada para vagas de trabalho, conclusão do Ensino Médio e cursos profissionalizantes para qualificação profissional na área de cabeleireiro
. Por fim, que seja remetido ao juízo comprovante de assiduidade nos serviços de estudo e trabalho com a frequência que se julgar necessária”.
(
sic
, ID 242026184 - Pág. 146/147) – Destaquei.

Com efeito, em razão do atestado de bom comportamento carcerário e da existência uma avaliação psicológica, feita por equipe profissional habilitada, revela-se
prescindível
submeter o agravado a exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para a progressão regimental.

Mantêm-se
, portanto, os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0009551-70.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024